Tribunal: TJDFT
Processo: 0739688-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFERIÇÃO DO IMPACTO DA CONSTRIÇÃO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da executada.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Verificar se, diante das circunstâncias concretas, é possível flexibilizar a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, para permitir a penhora de parte dos proventos de aposentadoria da agravada.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra da impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem fundamento na proteção à dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a penhora de percentual da remuneração do devedor, desde que preservado valor suficiente para a manutenção digna própria e de seus dependentes, conforme as circunstâncias do caso concreto.
5. A mitigação da impenhorabilidade exige a análise criteriosa da remuneração efetivamente percebida, considerados os descontos obrigatórios e demais compromissos financeiros, bem como o impacto da constrição sobre a subsistência do executado.
6. A remuneração líquida percebida pela executada aproxima-se dos parâmetros adotados por esta Corte como indicativos do mínimo necessário à subsistência digna, o que inviabiliza a constrição pretendida, ainda mais quando se considera sua condição de aposentada.
7. Ausentes os requisitos de necessidade, adequação e proporcionalidade, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a penhora salarial.
DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a penhora de percentual da remuneração da executada.
Tese de julgamento:
“1. A penhora de salário em execução de dívida não alimentar constitui medida excepcional e depende da demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor. 2. A ausência de elementos suficientes para aferir o impacto da penhora sobre a subsistência do executado impede a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; CF/1988, art. 1o, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1644830, AgInt 0729500-35.2022.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022; TJDFT, Acórdão 1925611, AgInt 0727069-57.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 1638265, AgInt 0711858-49.2022.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022.